Tribunal: TJMT
Processo: 1046968-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046968-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS ANTONIACOMI - CPF: 951.507.491-68 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARINA THOME GONCALVES DIAS - CPF: 010.889.751-60 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1046968-90.2020.811.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

VINICIUS ANTONIACOMI

MARINA THOME GONÇALVES DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE UNIMED - NEGATIVA DE CESÁREA – INADMISSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL EM DESARCORDO COM OS ARTIGOS
46
DA LEI No
8.078
/90 E ARTIGO
51
,
IV
E
§ 1o
,
II
, DO
CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As Unimeds constituem um conglomerado econômico e, portanto, suas unidades respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, especialmente se o plano do consumidor é de abrangência nacional,
devendo ser afastada a preliminar aventada
.

Narra a inicial que os reclamantes possuem contrato com o demandado de assistência médico-hospitalar.

Sustenta que foi solicitado autorização para parto cesárea no dia 20/08/2020, por diversas vezes conforme os protocolos acostados à inicial, não sendo autorizado pela Unimed. Que diante da urgência, efetuou o pagamento do parto no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), vindo a receber mensagem de autorização do parto em 25/08/2020, quando seu filho já havia nascido.

Após os contratempos, requereu o ressarcimento, o que foi igualmente negado.

Em defesa, argumenta apenas que a Unimed Cuiabá não é responsável pelo plano da Autora, não havendo que se falar em conglomerado econômico.

Registra-se que o pedido do procedimento foi negado por escrito, em 20/08/2020, sendo custeados pelo Reclamante pelo valor total de R$ 8.900,00.

A negativa do plano de saúde em autorizar e cobrir despesa relativa ao procedimento cirúrgico (
CESÁREA
),
sob o argumento de que
o mesmo não esta previsto pela ANS, viola as normas regulamentadoras dos Planos de saúde e do Código do Consumidor.

Senão vejamos:

“Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV
-
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1o
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

II
- restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.

Para corroborar tal entendimento, colacionamos o seguinte julgado
:

PLANO DE SAÚDE COMINATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
- Cobertura para exame denominado 'PET/CT' - Alegação de que o contrato firmado entre as partes não cobre referido procedimento e que não está previsto no rol da ANS - Inadmissibilidade Cláusula que está em desacordo com o artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC A prevalecer somente a cobertura prevista no rol da ANS, estar-se-ia ?congelando? procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da medicina Necessidade da paciente, ademais, incontroversa (portadora de câncer de mama, com metástase) - Cobertura devida Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 281840720108260554 SP 0028184-07.2010.8.26.0554, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 19/10/2011, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2011)

Portanto, a negativa de cobertura, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Quem escolhe o exame a ser feito é o médico e não a junta do Plano de Saúde, de onde, já tinha autorizado exame anterior e o segundo exame não autorizou.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão, devendo ser mantido, bem como a restituição do valor gasto para a realização dos procedimentos.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais mantida, nos termos da sentença, no valor de
R$ 8.900,00
devendo ser corrigido pelo índice INPC desde o seu pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 15% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022